Tribunal: TJSP
Processo: 2387294-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO PAGO – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO INSS – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO CÁLCULO HOMOLOGADO – RESPONSABILIDADE PELA CONFERÊNCIA E PAGAMENTO DO PRECATÓRIO QUE É DO INSS/DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO PAGO – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO INSS – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES DO CÁLCULO HOMOLOGADO – RESPONSABILIDADE PELA CONFERÊNCIA E PAGAMENTO DO PRECATÓRIO QUE É DO INSS/DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO QUE ESTÁ DESACOMPANHADA DO DEVIDO DEMONSTRATIVO/CÁLCULO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS VALORES – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.